Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715580-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRI TRINTA E NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEILIANNE CARVALHO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PATRI TRINTA E NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada) em face da decisão ID 16703887 e da decisão ID 16703888 (a qual retificou erro material da primeira), proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712423-83.2017.8.07.0001, manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula 148.551 – do 2a Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição do Estado do Piauí, identificado como Apartamento no 162, no 16o pavimento do Bloco C, integrante do empreendimento LIKE TERESINA, localizado na Rua Antilhon Ribeiro Soares, no 5000, Bairro Santa Isabel, Zona Leste, Teresina, Piauí – a qual já havia sido anteriormente determinada na decisão ID 62743295, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 16703884), a agravante afirma ser indevida a manutenção da constrição sobre o imóvel de matrícula 148.551, visto ser pertencente a terceiro estranho à lide, conforme informado nos autos de origem pela própria recorrente, oportunidade em que juntou contrato de compra e venda (ID 16703892). Aduz que a dívida vindicada iniciou-se no valor de R$128.220,55, e informa que atualmente perfaz a quantia de R$199.839,76. Defende que o imóvel constrito vale aproximadamente R$315.000,00, o que superaria, em muito, o valor da execução, razão pela qual defende que a constrição é extrema e gravosa. Sustenta que a execução deve ser conduzida pelos pressupostos de menor onerosidade ao devedor e ausência de prejuízo aos exequentes, e que deve ser mitigada a gradação legal para a penhora do artigo 835, do Código de Processo Civil. Afirma que indicou outro imóvel (matrícula 146.041), no mesmo empreendimento, para substituição da penhora (certidão de inteiro teor indicada no ID 16703889), mas que não foi aceito pelos exequentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da presença de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na possibilidade de o imóvel ser leiloado em hasta pública, causando inclusive prejuízo a terceiros de boa-fé. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja permitida a substituição do objeto da penhora, para que recaia sobre o imóvel matriculado sob o no 146.041, liberando-se, por conseguinte, o imóvel matriculado sob o no 148.551. Preparo comprovado no ID 16703885. No despacho de ID 16784315, foi oportunizada a regularização do polo passivo, que foi realizada na petição de ID 17024239. É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. Quanto à alegação de que o imóvel pertence a terceiro, é importante destacar que a agravante não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). Nesse caso, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. Diante da informação de que houve anterior alienação do imóvel penhorado, no máximo, podem os exequentes avaliar o interesse e a eficiência em prosseguir com a constrição. Assim, o provimento do recurso não é provável neste ponto. Igual conclusão se obtém quanto à substituição do bem penhorado. Como ressaltado pela própria agravante, a dívida consolidada se aproxima de R$200.000,00. O imóvel objeto da penhora, de matrícula 148.551, estaria avaliado, pelas pesquisas efetuadas pela requerente, em aproximadamente R$315.000,00. Cumpre ressaltar que a metragem privativa dele é de 100,00 m2 (ID 16703890, pág. 1). Em relação ao imóvel que se pleiteia seja procedida à substituição da penhora (matrícula 146.041), vale dizer que a agravante não se prestou aos cuidados de demonstrar que o valor de mercado dele seria capaz de cumprir integralmente a obrigação. Outrossim, faz-se mister ressaltar que, embora localizado no mesmo empreendimento residencial, a metragem privativa dele é de 74,60m2 (ID 16703889, pág. 1), o que reforça a dúvida sobre a possibilidade de, em se operando a substituição da penhora, a dívida vir a ser satisfeita. Também não se pode olvidar que o bem penhorado costuma ser alienado por preço abaixo da sua avaliação, de modo que um imóvel de valor ainda que idêntico ao da dívida pode não ser suficiente para satisfazer o débito. Não bastasse, urge salientar que, para se operar a substituição da penhora, deve haver a concordância da parte exequente, conforme preleciona o artigo 847, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 847 (...) § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. E, no ID 56973836, os exequentes justificaram o porquê de não manifestarem anuência à substituição da penhora: a) a decisão que deferiu a penhora estaria preclusa; b) o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, em função das manobras praticadas pela agravante (cuja multa de 20% sobre o valor atualizado do débito fora aplicada por força da decisão de ID 51251790). Além disso, observa-se que o referido cumprimento de sentença se arrasta por um ano e meio (desde a decisão ID 26646242, de 13/12/2018, nos autos de origem), havendo inclusive a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte da agravante, na medida em que, após o conhecimento de decisão de penhora de outro imóvel (matrícula 145.927, do mesmo 2o Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição de Teresina-PI), procedeu à venda dele a terceiro de boa-fé, em data posterior, razão por que houve a liberação dessa penhora (decisão ID 51251790, dos autos de origem). Desse modo, como dito, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra presente, pois não se verificam na espécie elementos que tenham o condão de suspender os efeitos da decisão recorrida. Repita-se que a executada/agravante não apresentou bem que, prima oculi, satisfaça integralmente a obrigação. Quanto ao risco de dano irreparável, consubstanciado na penhora de imóvel em valor muito superior ao do débito executado, este também não se mostra presente, tendo em conta a possibilidade de a agravante indicar bens passíveis de penhora em valor que satisfaça a execução, a fim de promovê-la do modo menos gravoso, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, ausentes os requisitos legais, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Promova a Secretaria a inclusão de DIOGO MACEDO DE NOVAES no polo passivo do recurso, consoante petição de ID 17024239. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator